Tribunal: TJSP
Processo: 1015453-61.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Irresignação de ambas as partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de dano moral, o valor a ser majorado, e a possibilidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Irresignação de ambas as partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de dano moral, o valor a ser majorado, e a possibilidade de readequação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Os áudios apresentados demonstram ofensas verbais por parte do réu, sem prova de provocação anterior pelo autor.
4. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme CPC, art. 373, II.
5. Dano moral fixado em primeiro grau mostra-se suficiente a reparar o autor.
6. Tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB que não se aplica ao caso em tela.
IV. Dispositivo
7. Recursos desprovidos.